Tribunal: TJMT
Processo: 1014431-98.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014431-98.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO - CPF: 053.753.111-43 (APELADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA - CPF: 782.408.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO - CPF: 053.753.111-43 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO. READEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA 112 DO STJ. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME
:

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão de Recurso Especial interposto por BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A e
Brasilseg
Companhia de Seguros contra acórdão da
eg
. Câmara Cível proferido em apelação cível manejada nos autos de Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por Ricardo Luan Queiroz Bispo. A matéria objeto de retratação
se
refere à adequação do julgado ao entendimento do STJ firmado no Tema 112, quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único para juros moratórios e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se, desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002, incide exclusivamente a taxa SELIC para fins de juros moratórios e correção monetária em obrigações civis, afastando-se a aplicação cumulada do INPC e dos juros de 1% ao mês, conforme entendimento consolidado no Tema 112 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 112, firmou o entendimento de que a taxa de juros
moratórios prevista
no art. 406 do Código Civil de 2002 corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a sua cumulação com outros índices de correção monetária.

Ainda que o art. 406 do Código Civil não previsse expressamente a SELIC antes da alteração promovida pela Lei no
14.905/2024, a jurisprudência consolidada do STJ – desde o julgamento do
EREsp
727.842/SP (2008) até recentes decisões como o
REsp
1.795.982/SP (2024) – reconhece a aplicabilidade exclusiva da taxa SELIC para as dívidas civis.

O acórdão recorrido fixou indevidamente a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, contrariando o entendimento reiterado do STJ, o que impõe sua reforma parcial para adequação ao Tema 112.

A Corte Especial do STJ, por maioria, reiterou o entendimento de que a taxa SELIC deve incidir de forma única e exclusiva, desde a citação, para fins de correção monetária e juros moratórios em dívidas civis, afastando-se a aplicação de índices diversos, como o INPC e juros de 1%
a.m.
Após
a vigência da Lei no 14.905/2024, deverá ser aplicado o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido em juízo de retratação.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros
moratórios prevista
no art. 406
do

Código
Civil de 2002 corresponde à taxa SELIC, que deve incidir de forma exclusiva, desde a citação, afastando-se a aplicação cumulada de correção monetária e juros.

O acórdão que adota a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês contraria a orientação firmada pelo STJ no Tema 112, impondo-se sua reforma para aplicação da SELIC como índice único
até a vigência da Lei n.o 14.905/2024, oportunidade em que passará a incidir o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.030, II, e 1.040, II;
CC, art.
406; CTN, art. 161, §1o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
727.842/SP, Rel. Min.
Teori
Zavascki, Corte Especial, j. 12.03.2008; STJ,
REsp
1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 26.10.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.491.298/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.03.2024; STJ,
REsp
1.846.819/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 13.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinado pela
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, e
m razão de Recurso Especial
por
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/
A e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

em face de acórdão proferido por
esta
eg
. Câmara, na apelação cível interposta em face
da sentença
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT

nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro
ajuizada por

RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO
.

A Vice-Presidência deste Tribunal, ao proceder ao juízo de admissibilidade do Recurso Especial, determinou o retor
no dos autos à Câmara julgadora
para que se reexamine o acórdão anteriormente proferido à luz da tese firmada pelo STJ no Tema
112.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame do acórdão proferido em sede de
apelação – posteriormente complementado por embargos de declaração
– por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, diante de possível desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema
112.

A matéria devolvida à apreci
ação diz respeito à necessidade de
aplicação da taxa SELIC para juros e correção monetária desde a citação dos réus
, o que ocorreu em 2021, sob o fundamento de que, à luz
do art. 406, §1o, do C
ódigo Civil
, o entendimento da Corte Especial d
o
E. STJ no ano 2008 (
EREsp
n.o 727.842/SP), confirmado em 2024 (
REsp
n.o 1.795.982/SP), é de que
a Taxa SELIC deve ser aplicada a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002
.

Analisando com acuidade o acórdão recorrido, denota-se que este colegiado aplicou a correção monetária pelo INPC e juros de mora em 1% ao mês,
até a data da entrada em vigor da Lei n.o
14.905/2024
. A partir de então, determinou que
o cálculo da correção monetária e dos juros de mora
dever
ia
observar as alterações introduzidas no Código Civil,
aplicando-se a Taxa Selic
como indexação, na forma do art. 406, § 1o, do CC.

Pois bem.

O Tema 112 do STJ dispõe que
“
A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial d
e Liquidação e Custódia – SELIC”.

Muito embora o art. 406 do Código Civil, antes das alterações promovidas pela Lei n.o
14.905/2024
,
não
fazia menção expressa
à taxa SELIC, o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça há anos é de que a taxa de juros
moratórios prevista
no referido artigo é a SELIC, e não a taxa de 1% a.m. do art. 161, § 1o, do CTN.

Frisa-se que

a
Corte Especial já havia se manifestado sobre a matéria em 2008, no julgamento do
EREsp
727.842/SP, de relatoria do Ministro
Teori
Zavascki, firmando o entendimento de que a taxa de juros moratórios prevista no artigo 406 do Código Civil corresponde à taxa
SELIC
, por ser esta a aplicável aos tributos federais
.

Na mesma época, foi firmado o
Tema 112 do STJ
, que, embora trate especificamente da aplicação da taxa
SELIC
para fins de correção monetária e juros nas ações relativas à cobrança de juros progressivos incidentes sobre as contas vinculadas ao FGTS, gua
rda pertinência com a discussão e
passou a ser aplicado em matéria eminentemente civil
.

Mais recentemente, e
m
26/10/2021
,
o Ministro
Luis
Felipe Salomão, relator originário dos Recursos Especiais no 1.081.149/SP e no 1.795.982/SP, entendeu necessário o reexame da matéria e, em 26/10/2021, submeteu à Corte Especial a proposta de revisitar o precedente firmado em 2008.

Em voto minucioso, defendeu que
“(...) a aplicação da taxa fazendária (Selic) às dívidas civis não constitui diretriz peremptória e incontornável. Ao contrário, é apenas um parâmetro a ser adotado à falta de outro”.

Acrescentou
ainda
que
“(...) em situações em que os juros e a correção não fluem simultaneamente, revela-se correta
a
aplicação do art. 161, § 1o, do CTN, sem prejuízo da correção monetária no período correspondente pelos índices oficiais aplicáveis em cada caso”.

Não obstante, prevaleceu
a
divergência aberta pelo Ministro Raul Araújo, que, em voto vencedor por maioria apertada,
reafirmou a aplicação da taxa SELIC às dívidas civis
.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARCELAS DA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...).
2
. Segundo o entendimento do STJ,
"após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de correção monetária"
(
AgInt
no
AREsp
1.199 .672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021,
DJe
de 08/10/2021). 3. Agravo interno desprovido.
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1491298 ES 2019/0114266-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2024)
(
g.n
.)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1
. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual.
2 .
Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3.
Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o
art
. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
4. Reforma do acórdão recorrido
para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.
5 .

Prejudicialidade
da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ -
REsp
: 1846819 PR 2019/0329218-4, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/10/2020)
(
g.n
.)

Em razão
disso
, impõe-se a reforma do acórdão no ponto em que fixou a correção monetária pelo INPC e os juros moratórios de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, devendo incidir, desde a citação dos réus,
a taxa Selic
, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Após a vigência da Lei no 14.905/2024, deverá ser aplicado
o
IPCA
como índice de c
orreção monetária
e
, para os
juros legais
, deverá ser aplicada

a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária
,
conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação
, nos termos do art. 1.03
0, II, do Código de Processo Civil,
para reformar parcialmente o acórdão recorrido
,
nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025